Tribunal: TJDFT
Processo: 0718502-33.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERENCIA DA PROPRIEDADE DE VEÍCULO. ASTREINTES. FIXAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A fixação de multa diária – astreintes - encontra respaldo no art. 536, § 1o, do CPC, e objetiva conferir eficácia coercitiva à ordem judicial, de modo a inibir o seu descumprimento.
2. Conquanto indubitáveis os transtornos e aborrecimentos sofridos pelo autor, verifica-se que a situação não possui o condão de causar constrangimento moral hábil a compensação, porquanto não há prova de que a conduta praticada pelo réu tenha ofendido seu patrimônio imaterial a ponto de caracterizar violação à dignidade.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.